Tribunal: TJSP
Processo: 2004011-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Embargante que aponta omissão no julgado.

Posicionamento contrário ao julgado em nítido caráter infringente, configurando mero inconformismo. Acórdão que apreciou todos os argumentos. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido.

Defeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Embargante que aponta omissão no julgado.

Posicionamento contrário ao julgado em nítido caráter infringente, configurando mero inconformismo. Acórdão que apreciou todos os argumentos. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido.

Defeitos que autorizam os embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que buscam levar a outra solução do litígio.

Não há obrigatoriedade de responder a todos os questionamentos das partes quando houver motivação suficiente para fundamentar a decisão.

EMBARGOS REJEITADOS.